Tribunal: TJSP
Processo: 2132978-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Rescisão – Saneamento do feito – Pedido de inclusão de ex-sócio no polo passivo da ação – Descabimento – Obrigação contratual – Instrução processual – Testemunha – Indeferimento de substituição – Insurgência – Acolhimento – Impossibilidade – Condição que se submete às hipóteses do art.451, do CPC/2.015 – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Rescisão – Saneamento do feito – Pedido de inclusão de ex-sócio no polo passivo da ação – Descabimento – Obrigação contratual – Instrução processual – Testemunha – Indeferimento de substituição – Insurgência – Acolhimento – Impossibilidade – Condição que se submete às hipóteses do art.451, do CPC/2.015 – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.